Tribunal: CARF
Processo: 10735.721359/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
EXCLUSÕES DA ÁREA TRIBUTÁVEL. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. UTILIZAÇÃO LIMITADA. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
In casu, comprovada a existência da área de acordo com Laudo Técnico apresentado.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREAS DE FLORESTA NATIVA. ÁREA TRIBUTÁVEL. ISENÇÃO APÓS 2007. VIGÊNCIA DA LEI N° 11.428/2006.
Na época do fato gerador, as áreas de floresta nativa somente poderiam ser excluídas da base de cálculo do imposto se fossem efetivamente caracterizadas como áreas de preservação permanente ou de reserva legal, nos termos dos artigos 2° e 16 do Código Florestal, o que não se verificou no presente caso. Assim, a partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea e, da Lei n.° 9.393, de 1996.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721359/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.809 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
QUIACA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROP. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
EXCLUSÕES
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída
da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o
contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
referida declaração.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. UTILIZAÇÃO LIMITADA. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios.
In casu, comprovada a existência da área de acordo com Laudo Técnico
apresentado.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREAS DE FLORESTA NATIVA. ÁREA TRIBUTÁVEL. ISENÇÃO APÓS
2007. VIGÊNCIA DA LEI N° 11.428/2006.
Na época do fato gerador, as áreas de “floresta nativa” somente poderiam ser
excluídas da base de cálculo do imposto se fossem efetivamente caracterizadas
como áreas de preservação permanente ou de reserva legal, nos termos dos
artigos 2° e 16 do Código Florestal, o que não se verificou no presente caso.
Assim, a partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721359/2009-20
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721359/2009-20

observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea e, da Lei n.°
9.393, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente de 49,27 ha e
reconhecer a área de reserva legal de 174,32 ha. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e Gustavo Faber de Azevedo que davam provimento
parcial ao recurso em menor extensão para reconhecer apenas a área de reserva legal de 174,32
ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
QUIACA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
E
AGROP.
LTDA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no
03-51.766/2013, às e-fls. 143/149, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2005, conforme Notificação
de Lançamento, às fls. 07/11, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 25/06/2009 (AR. fl. 11), nos
moldes da legislação de regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se
crédito tributário no valor consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes
fatos geradores:
Area de Preservação Permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a titulo de preservação permanente no imóvel rural. 0 Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721359/2009-20

Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Pregos de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
(...)
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ em Brasília/DF entendeu por bem julgar
improcedente a impugnação, mantendo a integralidade do crédito tributário, conforme já
relatado.
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 157/169, procurando demonstrar a total improcedência do Auto de Infração,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisando as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
(...)
- o imóvel possui uma área de preservação permanente de 49,27 ha; 174,32 ha de
reserva legal (devidamente averbada no RGI) e 96,57 ha de área coberta por florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração,
conforme consta do laudo técnico apresentado;
- na DITR/2005, todas essas áreas foram declaradas englobadas como áreas de
preservação permanente. Contudo, esse mero erro de fato no preenchimento da sua
declaração, em nada influiu na apuração correta do imposto;
- portanto, o imóvel da impugnante, em verdade, possui áreas, até maiores do que as
declaradas, a serem subtraídas da sua área total para efeito de apuração da sua área
tributável, e (...)
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DA HIPÓTESE DE ERRO DE FATO

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721359/2009-20

Na análise das peças do presente processo, verifica-se que não obstante ter sido
declarada apenas uma área de preservação permanente, de 250,5 ha, que foi objeto de glosa, por
não falta de apresentação dos documentos de prova relacionados no Termo de Intimação Fiscal
de fls. 01 e 02, a requente, alegando a ocorrência de erro de fato, diz que as áreas ambientais do
imóvel foram declaradas de forma englobada, existindo na propriedade, na realidade, uma área
de preservação permanente de 49,27 ha; 174,32 ha de reserva legal (devidamente averbada no
RGI) e 96,57 ha de área coberta por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, apresentando, para fins de comprovação, o “Laudo Técnico”, de
fls. 22/26, acompanhado da Planta de fls. 27, elaborados pelo Engenheiro Florestal Flávio
Augusto Campos Bandeira, com ART devidamente anotada no CREA/RJ (às fls. 28/29).
Assim, cabe analisar a hipótese de erro de fato, observando-se aspectos de ordem
legal. Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade e,
como decorrência, o da verdade material.
Cabe destacar ainda que o Recurso Voluntário não é instrumento adequado para
requerer a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas, eis que, conforme
dicção conferida pelo § 1° do art. 147 do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

DAS ÁREAS AMBIENTAIS – DESNECESSIDADE DO ADA

Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721359/2009-20

§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Pois bem. De início, destaco que, no tocante às Áreas de Preservação Permanente
e de Reserva Legal/Interesse Ecológico, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no
sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto
no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, bastando que
o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.

DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Restando clara a desnecessidade do ADA para reconhecimento da isenção de
referida área, o contribuinte traz aos autos Laudo Técnico, e-fls.22/26, o qual conclui pela
existência de uma área de preservação permanente de 49,27 ha, rechaçando assim a
pretensão fiscal.

DA ÁREA DE RESERVA LEGAL

Para ara fazer jus a isenção pleiteada, à área referente a utilização limitada/reserva
legal deve está averbada na matricula do imóvel, como entendimento supra mencionado e no teor
da Súmula CARF n° 122, contemplando o tema, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Neste diapasão, analisando a Certidão emitida pelo Cartório do 10° Ofício de
Petropolis/RJ, e-fls. 170/176, resta claro a averbação de dois trechos de Reserva Legal, em data
anterior ao fato gerador, denominados “área verde 1” e “área verde 2”, totalizando 174,32 ha.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721359/2009-20

Portanto, cabe reconhecer a isenção sobre 174,32 ha a título de reserva legal,
originalmente declarado como de preservação permanente.

ÁREA DE FLORESTA NATIVA
As áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas outras
definições de áreas afastadas da tributação, somente foram afastadas da tributação pelo ITR com
o advento da Lei no 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea "e" ao art. 10, parágrafo 1o, inciso
II, da Lei no 9.393, de 1996. Portanto, não há justificativa para se reconhecer que as áreas
ocupadas com vegetação da Mata Atlântica, em estágio médio e avançado de regeneração, se
enquadravam como área isenta de ITR, somente por essa condição, antes da alteração no artigo
citado, relembrando-se que o exercício em questão é o de 2005. Assim, somente a partir do ano
de 2007, que não integram a área tributável desde que observem o disposto no art. 10, parágrafo
1°, inciso II, alínea e, da Lei n.° 9.393, de 1996.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer a área de preservação permanente de 49,27 ha e reconhecer a
área de reserva legal de 174, 32 ha, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital